Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-50.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1012762-50.2020.8.11.0001

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, SUSTAÇÃO DE PROTESTO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES
. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. D
ES. MARCIO VIDAL,
EXM
A. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA
MENDES – CONVOCAD
A
,

EXM
O. SR. DR. YALE SABO MENDES - CONVOCADO
]

Parte(s):

[EDILAINE DALLA COSTA - CPF: 570.122.701-44 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA INATIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA INEXIGIBILIDADE. OMISSÃO ESTATAL NA BAIXA DO PROTESTO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face do Município de Cuiabá, em razão da manutenção indevida de protesto decorrente de cobrança em duplicidade de IPTU, cuja inexigibilidade foi posteriormente reconhecida pela própria Administração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a manutenção do protesto por débito de IPTU, atrelado a inscrição imobiliária já inativada, mesmo após o reconhecimento administrativo da cobrança em duplicidade, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Os autos comprovam que houve alteração na inscrição imobiliária do imóvel, sem baixa simultânea da anterior, o que resultou em cobrança duplicada de IPTU.

4. A Administração reconheceu expressamente a inexigibilidade do crédito, determinou a inativação da inscrição anterior e autorizou a compensação dos valores pagos.

5. Não obstante, o protesto lavrado antes do reconhecimento administrativo não foi cancelado de forma espontânea, prolongando indevidamente os efeitos da restrição creditícia.

6. A omissão do ente público quanto à baixa tempestiva do protesto, mesmo diante do reconhecimento de inexistência do débito, configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da eficiência, legalidade e segurança jurídica.

7. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a responsabilidade civil objetiva da Administração impõe o dever de indenizar danos causados por omissão administrativa, independentemente de culpa.

8. O atraso injustificado na exclusão do protesto afetou direito fundamental à imagem e à honra da contribuinte, autorizando a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir desta decisão e juros legais desde a citação, bem como para inverter o ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de protesto após o reconhecimento administrativo da inexigibilidade do débito tributário configura omissão ilícita da Administração Pública, ensejando reparação por danos morais."

"2. É objetiva a responsabilidade do ente público por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, independentemente de culpa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, X; 37, caput e § 6º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; TJSP, Apelação Cível 1001996-68.2023.8.26.0597, Rel. Des.
Antonio
Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 17.06.2025; Apelação Cível 1003291-36.2017.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDA
L (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Edilaine Dalla Costa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Municipal da Comarca de Cuiabá, que,

nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Ação Indenização de Danos Morais, ajuizada contra o Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 302898376).

A Apelante pretende a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (I) a duplicidade das cobranças configura fato incontroverso, reconhecido pela própria Administração em sede de processo administrativo, inclusive com manifestação expressa quanto à substituição da inscrição e à compensação dos valores pagos indevidamente; (II) a manutenção do protesto, mesmo após o reconhecimento do pagamento em duplicidade, constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, diante da indevida restrição ao nome da autora em decorrência de obrigação inexigível.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 302898379).

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do protesto, por ter sido realizado antes do reconhecimento administrativo da duplicidade e da inativação da inscrição antiga. Além disso, sustentou a inexistência de direito à indenização por danos morais, ante a ausência de ilicitude no momento do protesto e de violação significativa à esfera extrapatrimonial da autora (id. 302898383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Conforme relatório, a espécie revela Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada pelo Recorrente.

Na origem, a Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Edilaine Dalla Costa contra o Município de Cuiabá, objetiva a baixa da inscrição imobiliária n. 06.3.32.014.0416.0001 e o cancelamento do protesto decorrente de cobrança de IPTU, cuja inexigibilidade foi reconhecida administrativamente. Além de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

A autora alega que o imóvel de sua propriedade teve a inscrição alterada para n. 06.3.32.014.0469.001, e que, mesmo após regular pagamento com base na nova numeração, o ente municipal manteve a cobrança sobre ambas as inscrições, resultando em duplicidade.

Discorre que, embora a Administração tenha reconhecido a inexistência do débito, o protesto não foi cancelado, ocasionando a indevida restrição em seu nome, o que justifica a necessidade de declaração de inexistência do débito protestado e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais (id. 302897934).

Após a regular instrução processual, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o protesto foi lavrado em momento anterior à inativação da inscrição antiga, não havendo, portanto, irregularidade na atuação do Município. Considerou, ainda, que eventual ilicitude posterior não restou demonstrada, tampouco comprovado dano moral indenizável. Confira-se:

“[...]Trata-se de
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais proposta por Edilaine Dalla Costa em desfavor do Município de Cuiabá
, cujo objeto é “a baixa da inscrição imobiliária de nº 06.3.32.014.0416.0001 e como consequência a baixa no protesto gerado pela cobrança de IPTU feito pelo Réu alusivo a esta inscrição, como ele próprio já concluiu” (ID 53583136 – pág. 4).

A parte autora alegou que é proprietária de imóvel anteriormente identificado sob a inscrição imobiliária nº 06.3.32.014.0416.001 e que sempre cumpriu suas obrigações tributárias, pagando regularmente o IPTU incidente sobre o bem.

Após averbação de escritura, a inscrição foi alterada para nº 06.3.32.014.0469.001, ocasião em que passou a pagar o imposto com base nesta nova inscrição. No entanto, sustentou que o Município manteve a cobrança em ambas as inscrições, “oriundas do mesmo imóvel”, o que resultou em duplicidade.

Aduziu que a cobrança realizada com base na antiga inscrição foi objeto de processo administrativo que reconheceu a inexistência do débito, mas o protesto não foi baixado, causando restrições em seu nome

[...Da detida análise dos autos, evidencia-se não assistir razão ao pleito autoral, uma vez não ser possível reputar indevido o protesto realizado, ao menos não por conduta imputável à administração municipal.

Isso porque, como bem aduz o Município requerido, o pedido de protesto referente ao IPTU de 2015 (CDA N. 1340747) foi enviado em 07/11/2016 (Id. 30250888) e não após a conclusão do processo administrativo nº 00.015.721/2019-1, em 14/02/2019, que inativou a inscrição imobiliária nº 063320140416001.

Ou seja, o protesto se deu quando a matrícula ainda estava ativa e o crédito era válido e exigível.

Ainda, como bem demonstra a municipalidade, após findo o processo administrativo nº 00.015.721/2019-1, em 14/02/2019, a inscrição imobiliária n. 063320140416001 foi inativada e os débitos a ela referentes foram cancelados.

Assim, uma vez que o envio a protesto, por parte do município, ocorreu em razão do não pagamento do IPTU de 2015, à época exigível, resta caracterizada sua legitimidade, não havendo que se falar em ato ilícito por parte do ente municipal.

Com efeito, diferentemente do que ocorre no registro perante os órgãos de proteção ao crédito, em que o dever de requerer a baixa é do solicitante, no protesto, é
ônus do devedor
solicitar a Carta de Anuência, recolher os emolumentos e requerer a baixa perante o cartório.

Dessa forma, como o protesto se deu de maneira regular, não resta caracterizado qualquer ato ilícito.

Nesse sentido, no julgamento do
Resp
1.339.436 /
Sp
, Tema 725 do Superior Tribunal de Justiça, restou firmada a tese de que
“
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor
, após a quitação da dívida,
providenciar o cancelamento do protesto
.
”

No despacho administrado juntado pela arte autora no Id. 30250886,
datado de 09/07/2019
, consta detalhadamente os pagamentos/compensações dos IPTUs que estavam em aberto.

Assim sendo, por se tratar de precedente qualificado, a decisão da Corte Superior deve orientar o julgamento dos tribunais, na forma do artigo 927, III, do Código de Processo Civil. [...]

demais, uma vez que a natureza da demanda é contrária à decisão do Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado, deve o pedido ser rejeitado.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO O PEDIDO, com consequente improcedência da pretensão
.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, caput e §§ 2º e 3º, do CPC, bem como das custas processuais, quedando a exigibilidade suspensa em decorrência do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. [...]”. (id. 302898376)

No caso concreto, os documentos acostados evidenciam que a Recorrente é proprietária de imóvel cuja inscrição imobiliária foi alterada do n. 06.3.32.014.0416.001 para o n. 06.3.32.014.0469.001, em decorrência de regularização fundiária e averbação da escritura pública, passando, desde então, a adimplir o IPTU com base na nova inscrição.

Ocorre que, sem providenciar a baixa da inscrição anterior, o Município Recorrido manteve-a ativa e, com fundamento nela, lavrou protesto em 07/11/2016, relativo ao IPTU de exercício anterior (CDA n. 1340747).

Contudo, a prova documental demonstra que a Recorrente já havia quitado o tributo exigido com base na nova inscrição imobiliária, razão pela qual requereu, no processo administrativo n. 00.015.721/2019-1, a compensação do pagamento efetuado em duplicidade.

No referido procedimento, o próprio Município reconheceu expressamente a duplicidade de cobranças e a necessidade de inativação da inscrição n. 06.3.32.014.0416.001, que ainda permanecia ativa em 2019, autorizando a compensação e determinando a remessa dos autos à Procuradoria para adoção das medidas necessárias à baixa do protesto (id. 302897927 e ss.).

Verifica-se, pois, que a Administração reconheceu que o crédito tributário era inexigível, promovendo a inativação da inscrição anterior e autorizando a compensação dos valores pagos indevidamente.

Todavia, a baixa do protesto não ocorreu de forma imediata ou espontânea, o que implicou a manutenção indevida da restrição ao nome da Recorrente por período superior ao razoável, mesmo após o reconhecimento oficial da inexistência do débito.

Ainda que o protesto tenha sido lavrado antes da conclusão do procedimento administrativo, a sua manutenção após o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário configura omissão ilícita da Administração, que, no exercício do dever de autotutela (Súmula 473/STF), deveria ter promovido a imediata baixa da restrição, a fim de evitar prejuízos à contribuinte.

Ressalte-se que a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública impõe o dever de reparar os danos causados a particulares por falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF/88).

No caso, embora não seja necessária a declaração de inexistência do protesto, uma vez que a própria Administração já procedeu à sua baixa, subsiste o dever de reparação pelos danos morais decorrentes da indevida manutenção da restrição.

A ausência de providências para o cancelamento do protesto, mesmo após o reconhecimento expresso da inexistência do débito, caracteriza inequívoca falha do serviço público, apta a justificar a indenização por danos morais.

Importante registrar que os munícipes legitimamente confiam que as exigências fiscais do Poder Público sejam pautadas pela legalidade e pela boa-fé. Quando a própria Administração revela descontrole interno em sua atuação, não se pode tolerar a imposição de encargos indevidos ao contribuinte, sob pena de grave violação a direitos individuais e aos princípios da moralidade e da segurança jurídica.

É igualmente inadmissível que, em plena era da transformação digital — em que o Poder Público dispõe de ferramentas tecnológicas para gestão integrada de dados e controle de arrecadação —, ainda persista a manutenção de protestos
fundados
em débitos reconhecidamente inexistentes.

A ineficiência administrativa em atualizar seus cadastros e coordenar seus procedimentos internos revela grave afronta aos princípios da eficiência e da razoabilidade (art. 37, caput, CF/88).

Com efeito, trata-se de uma capital com mais de cem anos de história, cuja estrutura administrativa já deveria estar plenamente adequada às exigências contemporâneas de gestão digital e integrada, não sendo admissível que falhas elementares de organização comprometam direitos fundamentais dos cidadãos.

Sob a ótica da experiência comum, revela-se extremamente gravoso para o contribuinte — especialmente aquele que sempre cumpriu regularmente suas obrigações — sofrer os efeitos de erro imputável exclusivamente à Administração, que, em razão de sua desorganização, promove a cobrança de tributo já quitado.

Ao deixar de promover a exclusão do protesto mesmo após constatar a duplicidade de cobrança e inativar administrativamente a inscrição imobiliária equivocada, o Município transfere ao particular o ônus da desorganização estatal, em afronta direta aos valores que regem o Estado Democrático de Direito.

Não é aceitável que o cidadão precise recorrer ao Poder Judiciário para compelir a Administração a corrigir falha que ela própria reconheceu. Tal conduta viola não apenas a boa-fé objetiva, mas também os deveres de lealdade institucional e de prestação eficiente dos serviços públicos.

O presente caso, portanto, transcende uma mera controvérsia formal sobre ônus de cancelamento de protesto: trata-se da afirmação do direito fundamental à boa administração pública, que impõe ao Estado atuar com diligência, previsibilidade e respeito à confiança legítima do cidadão.

À luz dos princípios da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da proteção da confiança legítima, entendo que assiste razão à Apelante, devendo ser reconhecida a inexistência do débito objeto do protesto e, em consequência, condenado o Município ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com a gravidade da omissão e a repercussão do fato, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REGULARMENTE QUITADOS – TRIBUTO (ICMS) RECOLHIDO TEMPESTIVAMENTE – DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. O protesto indevido de título de crédito, sobretudo quando os tributos já haviam sido tempestivamente recolhidos pelo contribuinte, configura ato ilícito que afronta a honra objetiva da pessoa jurídica, ensejando reparação por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
", sendo dispensável a demonstração de prejuízo concreto ou de consequências específicas decorrentes do ato. A fixação do "quantum" indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições econômico-financeiras das partes, de modo a compensar efetivamente o prejuízo moral sem propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito
[...] (
TJSP; Apelação
Cível 1001996-68.2023.8.26.0597; Relator (a):
Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025)

APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA – VEÍCULO FURTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE CDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - Danos morais in
re

ipsa
, que decorrem do protesto de título indevido - Montante arbitrado que deve ser razoável e proporcional aos danos experienciados - Precedentes desta Corte - Sentença reformada, para se arbitrar os danos morais - Recurso provido.

(
TJSP; Apelação
Cível 1003291-36.2017.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Edilaine Dalla Costa, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e com juros legais desde a citação, bem como para inverter o ônus sucumbencial.

Determino, ainda, o encaminhamento de cópia desta decisão à Procuradoria-Geral do Município, para eventual ajuizamento de ação de regresso em face do agente responsável pelo dano, nos termos do art. 37, 6º, da Constituição Federal, bem como à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Cuiabá, para ciência, em observância ao art. 129, III, da Constituição Federal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (
1
ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. D
R. YALE SABO MENDES (
2
º VOGAL
– CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025
.

5